Tribunal: TJDFT
Processo: 0717956-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717956-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA DE NAZARE PEDROZA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - EPP, contra decisão proferida, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0727941-79.2018.8.07.0001) que tem como executado MARIA DE NAZARÉ PEDROZA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente, nos seguintes termos (ID 92155039): “1. Indefiro o pedido de penhora salarial, formulado no Id no 92146666, pois encontra óbice no art. 833, IV, do CPC, que permite apenas em função de prestação alimentícia ou quando excede 50 salários mínimos. 2. Cumpra a Secretaria o quanto determinado na decisão Id no 90350669 (expedição de ofício). 3. A Resolução CNJ n.o 345/2020, que autorizou a adoção, pelos Tribunais, de medidas necessárias à implementação do “Juízo 100% Digital” no Poder Judiciário, teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta n.o 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Juízo 100% Digital. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único, via Balcão Virtual, além do atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continuará da mesma forma sob o Juízo 100% Digital mesmo após o período da pandemia. Registre-se que a adoção do Juízo 100% Digital não implicará modificação na forma como atualmente estão sendo conduzidos os processos, salientando ainda que as intimações dos parceiros eletrônicos continuarão a ocorrer "via sistema". Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta n.o 29, de 19/04/2021, ficam as partes intimadas a se manifestar sobre o interesse na adoção do Juízo 100% Digital, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Prazo: 5 (cinco) dias. Para evitar tramitação desnecessária, deve se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital”. Narra a peça recursal que a generalizada proteção ao salário do devedor não pode ser a base de tudo, pois, via de regra, o credor, como ocorre no presente caso, também sofre privações na hipótese de não receber o que lhe é de direito. Afirma que a impenhorabilidade dos rendimentos deve prevalecer quando demonstrada que tal constrição venha a comprometer a total subsistência material da parte devedora, o que não ocorre no presente caso. Esclarece que, muito embora o art. 833, inciso IV, do CPC estabeleça que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos, dentre outras espécies de remuneração, sejam impenhoráveis, grande parte da doutrina e jurisprudência pátria, vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, no sentido de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução. Assevera que, em recente decisão nos Embargos de divergência em RESP n. 1.518.169 – DF, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação decorrente de pensão alimentícia. Assim, requer seja deferida a penhora do salário da Executada em percentual de 10%. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. O preparo foi devidamente recolhido (ID 26200927). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator